Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726348-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: THALES COSTA DO AMARAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Intime-se o impetrante para que junte aos autos o ato apontado como coator, pois não consta no processo de origem relacionado, tampouco está dentre as peças que acompanham a inicial. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 19:16:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator